Tribunal: TJES
Processo: 5018835-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018835-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: KARLA TONIATO SCHMITD
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5018835-41.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: KARLA TONIATO SCHMITD

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por KARLA TONIATO SCHMITD em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, alegando, em apertada síntese, que foi surpreendida com a restrição do seu nome por parte da requerida, sendo que jamais estabeleceu e desconhece qualquer relação jurídica com tal empresa, razão pela qual requer a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, declaração de inexistência de dívida e condenação pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para: (1) CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo sob o ID n.º 29474787, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos; (2) - CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ; (3) - DECLARAR a inexistência de contrato de prestação de serviços, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado; (4) – CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato, objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos e o pedido contraposto..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando irregularidade na representação processual, e no mérito, regularidade da cobrança, ausência de responsabilidade civil, haja vista que a parte recorrida em verdade, foi inadimplente em débito existente junto ao cedente BANCO BRADESCARD S A, de modo que passaram a ter obrigações e direitos com a empresa compradora e detentora dos créditos cedidos, qual seja, cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, de modo a ensejar a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Explico. A
cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida e que COMUNICOU DE FORMA INEQUÍVOCA A REFERIDA CESSÃO ao consumidor inadimplente
, o que, in casu, não ocorreu, pois não há documento anexado aos autos que comprove a ciência do contrato cessão, ao teor do entendimento do STJ, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem:
“Todavia, a Empresa, deixou de observar o entendimento do EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, no Informativo n.º 773, no sentido de que, a NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL, é prejudicial a parte, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora, observo, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

6. Em suma, caberia ao recorrente o ônus de provar a legalidade da comunicação da cessão de crédito, nos termos da jurisprudência do STJ, conforme previsto no art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pela manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)